Tribunal: TJDFT
Processo: 0000712-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MODIFICADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA DA AUTORA EM RAZÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CO-RÉU DISTINTO DO BANCO EMBARGANTE. NÃO HOUVE INTEPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO EMBARGANTE. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta por Rosilda Maria Gonçalo Correia em face CETELEM S/A, BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e EUROCRED SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA., cujo objeto é declaração da nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação dos réus, em razão de fraude contratual, ao pagamento de repetição de indébito, à compensação por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. Inicialmente, a sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenou todos os réus, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.; Banco CETELEM S.A. e EURO Serviço de Informações Cadastrais Ltda., solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais, considerando-se que não há entre as partes qualquer relação contratual; e, individualmente, a restituírem em dobro os valores que descontaram dos proventos da autora com base nos referidos contratos, montante a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.
3. Apresentou apelação apenas o requerido Banco Cetelem S.A., que foi julgada procedente em parte para determinar a restituição simples dos valores debitados da conta da autora em razão da boa-fé objetiva. O requerido, ora embargante, juntou aos autos somente contrarrazões ao apelo da autora (id. 40870677), mas não apelou pela reforma da sentença.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Não há que se falar em obscuridade quando o embargante sequer apresentou apelação para a discussão da matéria levantada nos aclaratórios.
5. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria preclusa, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.